Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
2. Se no exame clínico, o interno “não apresentava sinais sugestivos de infecção por COVID” e o teste realizado teve como resultado "não reagente", mostra-se ausente a comprovação de infecção por coronavírus no interior do estabelecimento prisional. E, ainda que estivesse comprovada a contaminação do interno, não há que se falar em negligência estatal, tendo em vista que a administração penitenciária adotou diversas medidas visando à preservação da saúde e à segurança dos detentos. Ausente, portanto, o dever de indenizar.
3. Apelo não provido.